Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0738074-18.2020.8.07.0000 Agravante: DEOCLECIANA MAFRA RAMOS Agravado: THIAGO FERREIRA ROQUE e THALITA MENESES DE OLANDA ROQUE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DEOCLECIANA MAFRA RAMOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de THIAGO FERREIRA ROQUE e THALITA MENESES DE OLANDA ROQUE As decisões agravadas indeferiram o pedido de penhora do salário e dos rendimentos da empresa do executado Thiago. As decisões foram proferidas nos seguintes termos: "Defiro a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Defiro também os requerimentos de inclusão do nome dos réus no cadastro de maus pagadores via SERASAJUD, e a expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 517 do CPC. Defiro o requerimento ID. 58691047 para determinar a expedição de ofícios às intermediadoras de pagamentos indicadas no ID. 68466175, para que promovam a constrição de valores em conta ou qualquer outro crédito mobiliário ou direito com conteúdo econômico existente em tais instituições em favor dos executados, devendo a instituição informar ao Juízo acerca dos valores existentes e dos procedimentos adotados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de configuração de crime de desobediência. Quanto aos demais pedidos, para que sejam adotados, necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e, legalmente, demanda a exposição clara das condutas ou atos praticados com abuso de poder ou desvio da pessoa jurídica. Desse modo, aludido pedido deve ser devidamente fundamentado, bem como acompanhado de provas que demonstrem o desvio de finalidade, ou confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios. A mera informação de que o credor tem encontrado dificuldades para localizar bens para satisfazer seu crédito não constitui motivo suficiente para determinar a desconsideração. O pedido deve vir acompanhado de elementos, fundamentos e documentos que demonstre os requisitos para a aplicação do instituto. Diante disso, intime-se o exequente para que promova a distribuição em apartado do incidente, devendo figurar no polo passivo tão somente as empresas a serem atingidas, mediante documentação por meio da qual deverá: 1) Declinar os fundamentos de fato e de direito para a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se apreciar a pertinência do pedido de desconsideração; 2) Apresentar o pedido de desconsideração em observância aos procedimentos do art. 133 e seguintes do CPC, notadamente no que se refere à distribuição incidental no processo de cumprimento de sentença; 3) Acostar aos autos do processo os atos constitutivos da empresa executada, com todas as suas alterações posteriores, e consulta à atual situação cadastral do CNPJ da empresa perante à Receita Federal e à Junta Comercial; 4) Em razão da necessidade de sua citação, nos termos determinados no art.134, § 2° do CPC, declinar seus dados pessoais e qualificação do sócio a ser atingido pela desconsideração, tal como CPF e endereço; 5) Recolher as custas processuais referentes à desconsideração da personalidade jurídica, que possui natureza de intervenção de terceiros. Distribuídos os autos do incidente, deverá a parte requerer a suspensão dos presentes autos até o julgamento do incidente. Taguatinga/DF, Segunda-feira, 27 de Julho de 2020 Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito" (ID 68587654). “A parte exequente requer a penhora da remuneração do segundo executado, no percentual de 30%, até o limite do valor da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor, de penhora de salário do devedor. Cumpra-se ao determinado em ID. 68587654, em relação à expedição de ofícios às intermediadoras de pagamentos. Taguatinga, Segunda-feira, 17 de Agosto de 2020. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito" (ID 70077482) Nas razões do recurso, a agravante assevera que a jurisprudência autoriza a penhora dos rendimentos do devedor para pagamento de dívidas, desde isso não afete sua dignidade. Com isso, pede a penhora d 30% de um dos salários do agravado localizados na pesquisa INFOJUD (ID 19393787). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 19393798), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator